Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-59.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008135-59.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILMARA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 016.168.671-08 (RECORRENTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), NESTOR TEODORO - CPF: 460.327.201-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008135-59.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1008135-59.2025.8.11.0055

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:
Silmara Ferreira da Rocha
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO. COMUNICAÇÃO DE VENDA SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA. VÍNCULO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CANCELAMENTO DO REGISTRO E DOS DÉBITOS FISCAIS. DANO MORAL INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autarquia de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com cancelamento de registro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva; (ii) analisar a ocorrência de prescrição; (iii) definir se é devida a exclusão do nome da autora do registro do veículo e respectivos débitos; e (iv) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva em ações que discutem registros veiculares processados em seu sistema, por ser o órgão responsável pela guarda, atualização e fiscalização desses registros.

4.

A prescrição não se configura, pois a autora teve ciência do vínculo indevido somente no ano de 2025. Ademais, o prazo de guarda de documentos não limita os direitos do administrado, sendo o Estado responsável pela veracidade e atualização dos registros ativos.

5.

Restou comprovado que o nome da autora foi vinculado a veículo objeto de comunicação de venda fraudulenta, não havendo prova de sua anuência ou assinatura no ato registral.

6.

A responsabilidade do DETRAN/MT é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo devida a exclusão do nome da autora do registro veicular e dos débitos a ele vinculados.

7.

Contudo, é indevida a condenação por danos morais, tendo em vista que a autora não apresentou extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) abrangendo os últimos cinco anos, inviabilizando a verificação de eventuais negativações anteriores, nos termos da Súmula n.o 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por registros veiculares processados em seu sistema, inclusive em caso de comunicação de venda fraudulenta.

2.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes da manutenção de registros indevidos ou fraudulentos, sendo inviável a transferência da responsabilidade ao administrado.

3.

A ausência de prova documental da regularidade da comunicação de venda impõe ao DETRAN/MT o dever de cancelar o vínculo da autora com o veículo e os débitos tributários dele decorrentes.

4.

A não apresentação dos extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula n.o 52 da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1o, e 134; Código de Processo Civil, artigo 373, § 1o; Súmula n.o 52 da Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1021173-09.2025.8.11.0001, rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 01.12.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061204-76.2022.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.12.2025; TJMG, Apelação Cível n.o 1004315-00.1170.001, rel. Des. Elias Camilo, j. 13.09.2017; TJRJ, Apelação Cível n.o 0056395-49.2010.8.19.0004, rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 21.10.2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008135-59.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1008135-59.2025.8.11.0055

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:
Silmara Ferreira da Rocha
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
-MT.

Sentença
(Id.
339888442
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a comunicação de venda do veículo HONDA/BIZ 125 ES, PLACA NPD8469, RENAVAM 110806492, bem como a inexistência da relação jurídica e administrativa entre a autora e os réus relativamente ao veículo acima indicado, determinando a imediata exclusão do registro do referido veículo do nome da autora, bem como retirar de forma definitiva as restrições do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito e inseridos em dívida ativa e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
262333794
): suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito da prescrição e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes
. Sustenta que o prazo para guarda dos documentos inerentes ao registro do veículo já extrapolou.

Contrarrazões
(Id. 339888446): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008135-59.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1008135-59.2025.8.11.0055

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:
Silmara Ferreira da Rocha
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro e Indenização por Danos Morais, proposta por
Silmara Ferreira da Rocha
em
face do recorrente, bem como do Estado de Mato Grosso e de Nestor Teodoro.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
a autora teve seu nome indevidamente vinculado à propriedade do veículo Honda/Biz 125 ES, placa NPD-8469, em razão de comunicação de venda fraudulenta realizada sem sua anuência ou assinatura.

A sentença declarou nula a comunicação de venda, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora e os réus relativamente ao veículo, determinou a exclusão definitiva do registro do nome da autora e condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta o DETRAN/MT sua ilegitimidade passiva, alegando que não possui responsabilidade pelo registro indevido, pois atua apenas como órgão registrador sem função fiscalizatória nas transações entre particulares. Argumenta, ainda, sobre a ocorrência de prescrição quinquenal, a regularidade do procedimento administrativo baseado na fé pública cartorária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de dano moral indenizável.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O argumento de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O DETRAN/MT, como autarquia estadual responsável pelo registro e controle de veículos automotores, possui legitimidade para figurar no polo passivo quando se discute a validade de registros por ele processados.

A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo experimentado.

No caso em análise, o órgão de trânsito aceitou e processou comunicação de venda sem a devida verificação da autenticidade da documentação, permitindo que o nome da autora fosse indevidamente vinculado à propriedade de veículo que jamais adquiriu.

Sobre a matéria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE . MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta com o objetivo de declarar a nulidade do registro de motocicleta no nome da parte autora, reconhecendo fraude na transferência e condenando o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT à restituição dos valores pagos e à indenização moral. A sentença determinou a baixa do registro, o cancelamento dos débitos fiscais e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, além de R$ 731,65 (setecentos e trinta e um de ressarcimento material. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva para responderem pela manutenção indevida de registro veicular viciado por fraude praticada por terceiro; (ii) saber se a presunção de legalidade dos atos administrativos é suficiente para afastar a anulação do registro diante de alegação veemente de fraude e ausência de documentos originais; (iii) saber se é possível ao Poder Judiciário determinar a baixa de veículo sem apresentação física do bem, quando reconhecida a nulidade do ato registral; (iv) saber se há responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes da manutenção do registro e pela consequente cobrança de tributos e protesto de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, pois estes órgãos são responsáveis pela guarda e atualização dos registros veiculares e pela constituição dos créditos tributários daí decorrentes. A negativa de propriedade e posse do veículo desde 2005, aliada à ausência dos documentos originais de transferência, enfraquece a presunção de legitimidade do ato registral . Cabe à Administração Pública o dever de preservar a segurança jurídica dos seus registros e, quando omissa, responde objetivamente pelos danos causados. A baixa do registro, mesmo sem a apresentação do bem, é juridicamente viável quando se comprova que o registro decorre de fraude e que o administrado jamais teve posse ou domínio sobre o veículo. A cobrança de IPVA e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, lastreados em registro manifestamente nulo, configuram falha do serviço público e ensejam responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 . O dano moral decorre diretamente do ato ilícito e independe de demonstração de prejuízo concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Inominado desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10211730920258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 01/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2025)”.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

De igual modo, a prejudicial de mérito da prescrição deve ser afastada, uma vez que é irrelevante a alegação de que a Administração não dispõe mais dos documentos devido ao decurso do prazo de guarda. Tal prazo tem caráter meramente interno e não limita direitos do administrado.

Ao manter registro ativo, que gera obrigações tributárias, o Estado assume integral responsabilidade pela sua conservação e veracidade, não podendo alegar ausência de documentos como justificativa, sob pena de violar os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

Além disso, a autora somente teve ciência dos fatos no ano de 2025, não havendo que se falar em prescrição.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO . RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. FRAUDE . RESPONSABILIDADE DO DETRAN/MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que determinou a retificação do registro veicular, o cancelamento de débitos fiscais e do protesto decorrentes de comunicação de venda fraudulenta, condenando solidariamente o Detran/MT e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desvincular o recorrido da propriedade do veículo e cancelar os débitos decorrentes de comunicação de venda irregular; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais diante da inscrição indevida em dívida ativa e protesto.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O Detran/MT é parte legítima porque detém competência para registro e controle de veículos, inclusive exclusão de comunicação de venda; o Estado de Mato Grosso igualmente o é, por ser responsável pela arrecadação e fiscalização do IPVA e por vincular-se administrativamente ao órgão de trânsito.

A prescrição não se configura, pois prazos internos de guarda documental não limitam direitos dos administrados; ao manter registro ativo gerador de obrigações, a Administração assume integral responsabilidade pela sua integridade.

A comunicação de venda registrada em 2010, supostamente ocorrida em 1998, revela inconsistência grave, reconhecida inclusive pelo próprio alegado vendedor, o que evidencia fraude e exige retificação do registro administrativo.

Incumbe ao órgão de trânsito comprovar o cumprimento dos requisitos do art . 134 do CTB, notadamente a existência do comprovante de transferência regularmente firmado, ônus do qual não se desincumbiu.

Comprovada a irregularidade registral, correta a determinação de cancelamento dos débitos fiscais e do protesto decorrentes da vinculação indevida do recorrido ao veículo.

A condenação por danos morais é inviável, porque o recorrido não apresentou extratos oficiais e atualizados de SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista relativos aos últimos cinco anos, impossibilitando verificar inexistência de negativações anteriores, nos termos da Súmula no 52 da Turma Recursal.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de fraude na comunicação de venda de veículo autoriza a retificação do registro administrativo e o cancelamento dos débitos fiscais e protestos dela decorrentes.

Incumbe ao órgão de trânsito comprovar a regularidade da comunicação de venda, inclusive mediante apresentação do comprovante previsto no art. 134 do CTB .

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral pela inscrição indevida, conforme Súmula 52 da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1o, e 134; Lei Estadual no 7.301/2000, art . 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula no 52; N.U 1011923-07 .2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j . 14/10/2025; N.U 1000308-06.2019.8 .11.0023, Primeira Turma Recursal, j. 05/05/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10612047620228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2025)”.

Logo, afasta-se a prejudicial de mérito arguida nas razões recursais.

DO MÉRITO

Depreende-se dos autos que a
motocicleta objeto da lide
está registrada em nome da requerente de forma equivocada, uma vez que a comunicação de venda foi feita de forma fraudulenta.

A alegação de que o DETRAN apenas cumpre função registradora, sem responsabilidade fiscalizatória, não afasta sua responsabilidade pelos danos causados. O órgão tem o dever de zelar pela segurança e confiabilidade de seus registros, especialmente quando se trata de transferência de propriedade de veículos.

O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro exige que o novo proprietário preencha e assine o Certificado de Registro de Veículo. A ausência dessa assinatura válida deveria ter impedido o processamento da transferência.

A destruição dos documentos administrativos após o prazo de guarda não pode servir de escudo para o Estado. Se a Administração não conserva prova do ato que praticou, o prejuízo não pode ser imputado ao cidadão, mas ao próprio ente público.

Assim, havendo fundados indícios da fraude perpetrada, não se deve responsabilizar a parte autora pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa e que decorreu da ação de terceiro, tampouco é razoável que se imponha o ônus pela responsabilidade de veiculo que não é seu. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DOS REGISTROS DO DETRAN - VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - NULIDADE DO REGISTRO E DOS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O Estado, como responsável pelo Departamento de Trânsito, é parte legítima passiva para figurar em ação declaratória na qual se pretende a anulação de registro de propriedade de veículo automotor. - Almejando o autor a exclusão de seu nome da condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das obrigações tributárias e administrativas a ele vinculadas, afirmando ter sido vítima de terceiro, que teria fraudulentamente adquirido e registrado o bem, utilizando seu nome, cabe ao Estado infirmar tal alegação, comprovando a titularidade da propriedade do veículo, diante da impossibilidade de se exigir prova negativa da existência da propriedade do autor. (TJ-MG - AC: 10043150001170001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10037805520228110008, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Nesse viés, diante da dificuldade da produção de prova por parte da autora e, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil (art. 373, § 1o), conclui-se ser imprescindível a inversão desse ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

Destaca-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Assim, em que pese a existência da normativa que regulamenta o prazo de armazenamento dos processos administrativos e, ainda que decorrido esse prazo, não parece justo imputar à parte requerente o ônus da responsabilidade pela propriedade do veículo
ad aeternum
.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DEZESSEIS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO. REGISTRO INDEVIDO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE QUALQUER VÍNCULO COM O AUTOMÓVEL E DA PONTUAÇÃO DECORRENTE DAS MULTAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. 1. Veículo registrado em nome do autor, que nega a propriedade. Impossibilidade de fazer prova negativa. Teoria da carga dinâmica da prova. Ônus do Detran provar que foi o autor quem registrou o veículo autuado por infrações ou que ele é o efetivo proprietário, pois quem detém a documentação apresentada por aquele que registrou o bem, o que inexiste. 2. Dano moral caracterizado. 3. Responsabilidade da autarquia ré. Artigo 37, § 6o da CRFB. 4. Verba indenizatória razoável e proporcionalmente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Análise da questão relativa aos acréscimos legais, na forma do permissivo contido na Súmula no 161, TJRJ. 6. As decisões de mérito proferidas pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425 não tem eficácia enquanto não houver a modulação de efeitos, pelo que continuam em vigor as regras anteriores. 7. Manutenção da decisão monocrática no que diz respeito aos juros de mora e reparo o julgado, quanto à correção monetária, para aplicar o comando do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a alteração da Lei 11.960/09 ¿ segundo a sistemática vigente antes do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357 e 4.425. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO, DA DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RJ - APL: 00563954920108190004 RIO DE JANEIRO SÃO GONCALO 8 VARA CIVEL, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 21/10/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VEÍCULO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – CABIMENTO – AMPARO NO ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No presente caso, verifica-se que é cabível a renúncia da propriedade do veículo, conforme ampara o artigo 1.275, II, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08005952520208120011 Coxim, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 07/08/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Nesse espeque, diante dos indícios de fraude e, demonstrada a boa-fé do requerente, reputa-se justa e cabível a determinação de baixa do seu nome no cadastro do veículo e respectivos débitos vinculados.

Entretanto, no que se refere à condenação por danos morais, verifica-se que a autora recorrida deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos cinco anos.

Assim, embora reconhecida a falha na prestação do serviço público, a ausência de extratos oficiais e atualizados, bem como a falta de comprovação da inexistência de outros registros negativos no período de cinco anos, impede a condenação por danos morais, conforme dispõe a Súmula n.o 52 da Turma Recursal, abaixo transcrita:

"A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos , impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral".

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO . RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. FRAUDE . RESPONSABILIDADE DO DETRAN/MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A condenação por danos morais é inviável, porque o recorrido não apresentou extratos oficiais e atualizados de SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista relativos aos últimos cinco anos, impossibilitando verificar inexistência de negativações anteriores, nos termos da Súmula no 52 da Turma Recursal.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral pela inscrição indevida, conforme Súmula 52 da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1o, e 134; Lei Estadual no 7.301/2000, art . 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, Súmula no 52; N.U 1011923-07 .2025.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j . 14/10/2025; N.U 1000308-06.2019.8 .11.0023, Primeira Turma Recursal, j. 05/05/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10612047620228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2025)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à condenação por danos morais, afastando-a, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026